Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1002266-70.2019.8.11.0041
RECORRENTE CICERO SIMÃO DE LIMA
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35229496) interposto por CICERO SIMÃO DE LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 25096983):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO - NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO QUE BUSCA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade. É caso de não conhecimento de recurso que busque apenas a majoração de honorários advocatícios, se ausente o preparo, porquanto o direito à assistência judiciária gratuita é pessoal e intransferível.” (N.U 1002266-70.2019.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 07/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 26736953 foram rejeitados conforme ementa de ID 32576953.
Alega violação aos artigos 77, §6o, 80, inciso III, 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que não tinha nada procrastinatório, ou ainda objetivo ilegal, sendo assim, ausente a litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (ID 35248455).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 35267985).
Contrarrazões juntadas conforme ID 38222472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 77, §6o, 80, inciso III, 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, a parte Recorrente defende a ausência de litigância de má-fé, uma vez que não tinha nada procrastinatório, ou ainda objetivo ilegal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4o, DA LEI No 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, VI, DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. [...] 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé e a responsabilidade da agravada Cruz Azul demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1780866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX